Tribunal: STF
Processo: AI 258878
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Controvérsia dirimida à luz da legislação
infraconstitucional. A ofensa indireta à Constituição Federal impede
a admissão do recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.